Tribunal: TJDFT
Processo: 0039234-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039234-92.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CONSÓRCIO GEL GOUVEA RECORRIDO: NORTE ENERGIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVAS DOCUMENTAL E PERICIAL. PRODUÇÃO REGULAR. NULIDADES INEXISTENTES. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. “CUSTOS ADICIONAIS” PROVOCADOS PELO DONO DA OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUITAÇÃO EM ADITIVO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LAPSOS OBRIGACIONAIS DE AMBOS OS CONTRATANTES. PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. RETENÇÃO DE VALORES PELO DONO DO OBRA. FALTA DE AMPARO LEGAL E CONTRATUAL. DIREITO DO EMPREITEIRO AO PAGAMENTO DE OBRAS REALIZADAS E MEDIDAS. OBRAS PREVISTAS EM ADITIVO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE “SERVIÇOS ADICIONAIS” IMPROCEDENTE. OBRAS NÃO CONCLUÍDAS NA SUA TOTALIDADE. EMISSÃO DE ATESTADO DE ENTREGA QUE NÃO PODE SER EXIGIDA DO EMPREITEIRO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. De acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil, não pode ser considerada irregular produção de prova documental que observa o contraditório. II. O artigo 473, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza o perito a utilizar documentos dos autos e a solicitar das partes e de terceiros documentos necessários ou úteis ao desempenho de sua função. III. Eventual irregularidade na produção da prova documental deve ser arguida na primeira oportunidade em que à parte supostamente prejudicada couber falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil. IV. Não incorre no excesso proibido pelo artigo 473, § 2o, do Código de Processo Civil, perito que faz incursões fáticas e técnicas necessárias à elucidação da controvérsia. V. A intempestividade da impugnação ao laudo pericial não invalida esclarecimentos prestados pelo perito, consoante a inteligência do artigo 477, § 2o, da Lei Processual Civil. VI. À luz do artigo 477, § 3o, do Código de Processo Civil, não há necessidade de esclarecimentos do perito em audiência de instrução e julgamento quando as dúvidas e divergências expostas pelas partes são respondidas na forma do § 2o do mesmo dispositivo legal. VII. No contrato de empreitada o dono da obra que dá causa a “custos adicionais” deve indenizar o empreiteiro na medida dos prejuízos suportados, nos termos dos artigos 389, 395, 402 e 403 do Código Civil. VIII. Quitação ajustada em aditivo contratual, à qual os contratantes estabelecem ressalvas e que deve ser interpretada restritivamente por força do artigo 843 do Código Civil, não alforria o dono da obra da responsabilidade de indenizar os prejuízos causados ao empreiteiro. IX. Sem respaldo contratual e prova efetiva do prejuízo advindo de reclamação trabalhista, é indevida retenção promovida unilateralmente pelo dono da obra. X. O empreiteiro tem direito subjetivo ao pagamento pelas obras realizadas e aferidas segundo o disposto no contrato de empreitada, na linha do que dispõe o artigo 614 do Código Civil. XI. Obras que constam expressamente de aditivo contratual e, por via de consequência, compõem o objeto da empreitada, não podem ser invocadas como justificativa para indenização do empreiteiro por “serviços adicionais”. XII. Na hipótese em que o descumprimento contratual é recíproco e não se tem como estabelecer nexo causal direto ou primordial em relação a eventuais prejuízos, sequer há como se aplicar analogicamente, para o campo da responsabilidade contratual, a regra de repartição indenizatória prevista no artigo 945 do Código Civil para o campo da responsabilidade aquiliana. XIII. Em consonância com o artigo 476 do Código Civil, o empreiteiro que não conclui as obras não pode exigir do contratante a emissão de atestado de entrega definitiva. XIV. No caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, na linha do que dispõem os artigos 85, § 14, e 86, caput, da Lei Processual Civil. XV. Apelação do Autor/Reconvindo desprovida. Apelação da Ré/Reconvinte provida parcialmente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, 371, 489, §1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aduz a existência de contradição no acórdão que no fundamento majora os honorários na ação, ao passo que no dispositivo majora os honorários na reconvenção. Aponta, ainda, que foi afastada a conclusão da prova pericial sem indicar o fundamento técnico para tanto; b) artigos 186 e 945, ambos do Código Civil, asseverando que a recorrida deve ser condenada diante do reconhecimento da culpa concorrente. Aduz que o nexo causal restou comprovado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, 371, 489, §1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.” (AgInt no AREsp n. 2.243.326/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 186 e 945, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e verificar a existência de nexo causal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010